Tribunal: TJES
Processo: 5000198-63.2018.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-63.2018.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUCIO DA SILVA
RECORRIDO: Restaurante do Darcy
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Defiro a gratuidade judiciária a parte recorrente.

Recurso conhecido, pois presentes os requisitos legais.

E, após analisar os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. REVELIA QUE NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedente os pedidos constantes na exordial. 2. A revelia, por si só, não induz à procedência dos pedidos. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA QUE NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I. CHEQUES QUE NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008008328 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018)
. 3. Parte autora que não produziu prova mínima do alegado. 4. Recurso conhecido e improvido, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 5. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.